Tribunal: TJSP
Processo: 1070276-74.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento aos apelos das partes. Supostas omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento aos apelos das partes. Supostas omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1070276-74.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é embargada LEONARDO ANTONIO DUARTE
JUNIOR.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA,
DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070276-74.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Embargos de Declaração n. 1070276-74.2016.8.26.0100/50000
Voto n. 19.736
Comarca:
São Paulo (33a Vara Cível do Foro Central)
Embargantes:
Google Brasil Internet Ltda.
Embargada:
Leonardo Antônio Duarte Júnior
MM. Juiz:
Douglas Iecco Ravacci
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
negou
provimento aos apelos das partes. Supostas omissão e
contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e
dispositivos constitucionais ou legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Google
Brasil Internet Ltda. contra o acórdão não unânime de fls. 136/145 dos autos
anexos, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante
contra a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de
provas (que visa exibição de documento), apenas para excluir a condenação em
honorários advocatícios de sucumbência.
A embargante imputa ao acórdão o vício da omissão em
relação a ilegitimidade da embargante e em relação a aplicação da Súmula 372
do C. Superior Tribunal de Justiça, manifestando, ademais, propósito de
prequestionamento (fls. 1/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070276-74.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão hostilizado não é omisso.
A respeito da primeira omissão imputada ao acórdão, é
necessário esclarecer que a embargante não trouxe preliminar no apelo a
respeito da ilegitimidade passiva, mas como tratou, no mérito, da
responsabilidade da instituição bancária em fornecer o documento, o acórdão
expressamente se manifestou sobre a responsabilidade da embargante (fls. 142):
“(...)documento acostado às fls. 10, o qual, todavia, além de
produzido unilateralmente, não traz em seu bojo as informações solicitadas
pela instituição financeira de destino para a análise da destinação e atual
situação do crédito alegadamente efetuado (vide fls. 13/16).
Consoante já esclarecido, a pretensão versa sobre documento
comum às partes e está corretamente dirigida à ré, a quem incumbia o dever
de efetuar o pagamento dos valores devidos ao autor, revelando-se, nesse
passo, adequado o decreto de procedência da ação”.
Os alegados e inexistentes vícios constituem mero pretexto de
que se vale a embargante para manifestar seu inconformismo com o
pronunciamento unânime desta C. Câmara.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria decidida, como se pode conferir nos seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos
de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em
Recurso Especial n. 977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado em 22 de agosto de 2018;
(b) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial n. 1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070276-74.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Acórdão de 22 de maio de 2018, publicado em 1o de junho de 2018; e (c) 6a
Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial n. 1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi Cordeiro Acórdão
de 15 de maio de 2018, publicado em 23 de maio de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C. Corte
Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão de 18
de junho de 2018, publicado em 25 de junho de 2018; (b) 7a Câmara de Direito
Privado Embargos de Declaração n. 1000158-18.2017.8.26.0010/50000
Relator José Rubens Queiroz Gomes Acórdão de 15 de fevereiro de 2018,
publicado em 26 de fevereiro de 2018; (c) 27a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 2020314-40.2017.8.26.0000/50000
Relator
Campos Petroni Acórdão de 6 de fevereiro de 2018, publicado em 21 de
fevereiro de 2018; e (d) 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de declaração n. 3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís
Fernando Nishi Acórdão de 20 de agosto de 2018, publicado em 24 de agosto
de 2018.
Sob outro aspecto, no que se refere ao propósito de
prequestionamento, “com fito de entremear recurso especial e/ou extraordinário”, anote-
se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973 os
tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não podiam ser
interpostos para mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais
ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, como exemplificam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070276-74.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão
Acórdão de 2 de dezembro de 2015, publicado no DJE de 14 de dezembro de
2015; (b) 3a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1.655.729/PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 8 de agosto de
2017, publicado no DJE de 17 de agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP
Relator Ministro Marco Buzzi Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado
no DJE de 27 de novembro de 2017.
No mesmo diapasão, invocam-se os seguintes arestos deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 19a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 1001236-71.2017.8.26.0390/50000 Relator Mário de Oliveira
Acórdão de 27 de janeiro de 2019, publicado no DJE de 6 de fevereiro de 2019;
(b) 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
2174111-36.2017.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 1o
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 9 de fevereiro de 2018; (c) 27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0056106-20.2011.8.26.0576/50000 Relatora Ana Catarina Strauch Acórdão
de 18 de julho de 2017, publicado no DJE de 1o de agosto de 2017; e (d) 37a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de Declaração n.
1006848-27.2015.8.26.0562/50000 Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot
Acórdão de 11 de setembro de 2018, publicado no DJE de 18 de setembro de
2018.
Enfim, se a embargante não se conforma com o
pronunciamento deste órgão colegiado deve interpor os recursos excepcionais
que entender e demonstrar cabível, nada havendo a ser sanado, contudo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070276-74.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
sede de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos, nos termos
da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)